Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). JULGAMENTO DO RE No 1.287.019 (STF, TEMA 1.093). REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTABELECENDO NORMAS GERAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVAS. MARCO TEMPORAL. SITUAÇÃO SIMILAR. LEADING CASE RE No 574.706 (STF, TEMA 69). WRIT OF MANDAMUS IMPETRADO APÓS A DATA DA SESSÃO QUE ENCERROU O JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. SEGURANÇA DENEGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No particular, o acórdão combatido suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado por ocasião do julgamento do colegiado, que concluiu, a partir dos contornos fáticos-processuais despontados dos autos, que a impetrante-embargante não está abrangida pela ressalvada da modulação dos efeitos da tese jurídica estabelecida no RE n° 1.287.019 (STF, Tema 1.093), pois o mandado de segurança no qual discute a matéria correlacionada não pode ser considerado como “ação judicial em curso”, eis que impetrado em 03/03/2021 (ID 26961406), após a conclusão do julgamento do referido recurso extraordinário, ocorrida em 24/02/2021 (marco temporal para submissão, ou não, à tese firmada no aludido precedente de repercussão geral).
3. O caso concreto posto à colação foi devidamente analisado, encontrando-se as razões de decidir do julgado colegiado embargado explanadas com meridiana clareza, fazendo referências aos elementos de convicção dos quais extraiu-se a conclusão exarada – especialmente sobre a definição do marco temporal para considerar “ações judiciais em curso” na esteira do decido no RE no 574.706 (STF, Tema 69) – e aos precedentes jurisprudenciais que serviram de farol para o deslinde da controvérsia, não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar nesta oportunidade.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão recorrido, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.